Tribunal: TJSP
Processo: 0065341-10.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Exercícios de 1995 a 2004 – Taxa de licença – Exercícios de 2003 e 2004 - Execução ajuizada em dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1995 a 2000 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a expedição

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Exercícios de 1995 a 2004 – Taxa de licença – Exercícios de 2003 e 2004 - Execução ajuizada em dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1995 a 2000 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a expedição de ofício à Receita Federal, mas deixou de ser apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição dos exercícios de 2001 a 2004 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.